Tribunal: TJES
Processo: 0009935-57.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009935-57.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAMON DA SILVA SOUZA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº

0009935-
57
.2019.8.08.0048

EMBARG
ANTE
:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

EMBARG
AD
O
:
RAMON DA SILVA SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos

em face do acórdão (id. 6244973) que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo antes interposto, reformando a sentença para julgar parcialmente procedentes os pleitos autorais, de modo a reconhecer que houve atraso injustificado no período de três meses que antecedeu a entrega do imóvel, condenando a parte demandada a (I) ressarcimento do dano material suportado (alugueres) e pagamento da cláusula penal correspondente ao período, sendo devido a título de aluguel apenas o valor que sobejar o da cláusula penal, e (II) restituição da taxa de evolução de obra cobrada em tal interregno.

O embargante, em suma, afirma haver omissão a macular o feito, pois o contrato “é claro ao prever que o prazo de entrega das chaves é de 30 (trinta) meses após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção, podendo este prazo ser prorrogado, nos termos da cláusula quinta do instrumento em até 180 (cento e oitenta) dias”.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

A conclusão colegiada pautou-se, entre outras, nas seguintes premissas:

- o autor, em 05/03/2014, firmou com a parte embargante contrato de promessa de compra e venda da unidade imobiliária nº 104, BLOCO 09, PORTAL MESTRE ALVARO_PARQUE SÃO PEDRO situado à Rua Dom Pedro II, nº 354, Distrito de Carapina, Bairro Colina de Laranjeiras, Serra – ES;

- do instrumento contratual constou “a previsão para entrega de chaves será de 30 meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis ou no caso de empreendimentos construídos com recursos do Fl- FGTS, 30 meses após a data da emissão de carta garantia pelo agente financeiro”;

- tal panorama, à luz do entendimento preconizado por nosso egrégio Tribunal de Justiça, encerra violação aos deveres elencados no artigo 6º do CDC, em especial ao de informação, permitindo a tomada do lapso temporal mencionado a contar da assinatura do contrato, e não de termo inicial superveniente indefinido;

- considerar-se-ia, nessa toada, o período de 08/2016 como sendo o limite contratual de entrega da obra, o qual não restou observado, vez que tal se deu em 05/2017, como indicado por ambas as partes, perfazendo um atraso de nove meses. Ainda que considerada válida a cláusula de tolerância de 180 dias (cláusula quinta, mencionada à fl. 34), diante da complexidade inerente às atividades de construção civil, restariam três meses de atraso a serem sopesados em favor do consumidor-adquirente.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.